Tribunal: CARF
Processo: 16327.720029/2023-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720029/2023-63
RESOLUÇÃO
3101-000.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem verifique junto a equipe CONFIA da
DEINF o andamento da referida conformidade tributária, juntando aos autos as pertinentes
informações sobre o tema em litígio.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ07, pelo que aqui
reproduzo seu essencial trecho:
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
2
“Trata-se de autos de infração de Pis e de Cofins nos valores totais de R$
351.447.974,19 e R$ 2.162.756.765,49, respectivamente, perfazendo o montante de
R$ 2.514.204.739,68, referentes ao ano de 2018, lavrados contra o contribuinte em
epígrafe em razão de a Fiscalização ter identificado a utilização indevida de
deduções e exclusões - gerais e específicas - na Escrituração Fiscal Digital das
contribuições citadas (EFD-C).
De acordo com as conclusões consignadas no Relatório Fiscal de e-fls. 103 e ss., a
autuada teria reconhecido algumas receitas como tributáveis (CST=1) e, ato
contínuo, promovido indevidamente a sua exclusão e/ou dedução, sem amparo na
legislação de regência.
Os lançamentos contábeis que reduziram as bases de cálculo e os valores apurados
das contribuições estão vinculados a operações relacionados ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS e, no entendimento da autuada, encontram amparo
legal na desoneração contida no artigo 28 da Lei no 8.036/1990, que isenta de
tributos federais os atos e operações necessários à aplicação da citada lei.
As contas contábeis afetadas encontram-se relacionadas no mencionado relatório
fiscal e compreendem receitas que, no entender da autuada, devem ser
consideradas isentas – embora, como mencionado, tenha operacionalizado a
desoneração pretendida mediante reconhecimento, em sua escrituração, de receitas
tributáveis (CST=1), acompanhadas das respectivas deduções e/ou exclusões.
Para a Fiscalização, a norma isentiva invocada incide apenas sobre os “‘atos e
operações necessários à aplicação’ da Lei do FGTS”, não compreendendo, desta
feita, os tributos com incidência sobre renda, lucro ou receita. Em outras palavras, a
isenção prevista na citada norma alcançaria apenas fatos objetivos, os “atos e
operações”, e, conforme interpretação literal prescrita pelo artigo 111 do CTN, não
abarca a matriz de incidência das contribuições. No Relatório Fiscal, sustenta o
quanto defendido nos seguintes termos:
(...) A ciência destes autos de infração se deu em 16/01/2023 (e-fl. 130), tendo a
autuada apresentado em 15/02/2023 (e-fl. 133) a Impugnação de e-fls. 136/171 por
meio da qual esclarece, essencialmente, que sua atuação nos fatos relacionados à
obtenção de tais receitas teria se dado na condição de agente operador, na forma
dos artigos 4o, 5o (parágrafo 8o) e 7o; e agente financeiro, na forma do artigo 9o,
parágrafos 2o e 9o, todos da Lei no 8.036/19905 , e faz sua defesa nos seguintes
termos:
• Preliminarmente, alega que o lançamento seria nulo, pois a matéria na qual se
funda tratar-se-ia de coisa julgada administrativa, já que a exclusão das rendas de
taxas de administração do FGTS da base de cálculo das contribuições para
PIS/PASEP (conta contábil no 717153001 – Rendas de Taxas de Administração do
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
3
FGTS) já fora objeto de análise pela jurisdição administrativa com decisão pela
aplicabilidade da isenção contida no art. 28 da Lei no 8.036/1990, favorável,
portanto, à Recorrente no processo no 10168.005572/96-13, Acórdão no 202-
17.402, do então Segundo Conselho de Contribuintes. Para a empresa, trata-se de
decisão definitiva administrativa que impõe a exoneração da presente autuação,
nos termos do artigo 45 do Decreto no 70.235/1972 e do artigo 156, IX, do CTN.
• Cita, a esse respeito, a Solução de Consulta Cosit no 240/2019, vinculante no
âmbito da RFB, na qual aquela Coordenação de Tributação teria firmado
entendimento favorável à aplicação da norma isentiva do artigo 28 da Lei no
8.036/1990 sem restrições, em relação à incidência do imposto de renda retido na
fonte devido pelo contribuinte residente no exterior, conclusão que vai de encontro
ao quanto exposto no relatório fiscal de que a isenção pretendida não alcança os
tributos com incidência sobre a renda, o lucro ou a receita.
• Aduz que, em respeito ao princípio da segurança jurídica, disposto no artigo 146
do CTN, o novo critério interpretativo, notoriamente prejudicial ao sujeito passivo,
deve ser aplicado somente a fatos geradores futuros, condicionado à publicização
do novo entendimento.
• Ainda em questão preliminar, no que se refere à sua liquidez, argumenta que o
lançamento seria nulo porquanto a quantificação da matéria tributável efetuada
pela Fiscalização não teria considerado qualquer dedução devida e necessária em
relação aos custos incorridos nas operações, notadamente dedutíveis das bases de
apuração das referidas contribuições, conforme ditames da Lei no 9.718/1998.
• No mérito, traz breves comentários sobre a natureza jurídica do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e seu caráter constitucional, para, na
sequência, esclarecer que lhe compete legalmente a gestão e a aplicação do fundo,
bem como gerenciar as contas, primar pelo regular adimplemento das obrigações
dos empregadores, exigir a efetiva e específica comprovação de cumprimento pelos
beneficiários das hipóteses legais de movimentação permitidas, atuando como
agente operador do FGTS (art. 4o e 7o), e como agente financeiro (art. 9o).
• Afirma que, em sendo o FGTS uma universalidade patrimonial, completamente
desprovida de qualquer “personalidade jurídica”, entendimento este desde há muito
pacífico, todos os atos que lhe dizem respeito, por concepção própria, são atos
praticados pelos agentes legitimados por sua “representação”, como é o caso da ora
Recorrente. Esclarece também que, quando pratica quaisquer dos atos conferidos
pela Lei no 8.036/1990 como “representante” do FGTS, pratica atos com qualidades
próprias, que não se confundem e não se podem confundir com atos praticados para
o seu próprio interesse.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
4
• Argumenta que a isenção do artigo 28 da Lei no 8.036/1990 sobre “os atos e
operações necessários” é concedida de forma ampla e não-discriminada com o fim
de se assegurar meios para o alcance dos objetivos de “aplicação desta lei” e que o
histórico da norma prevê a referida renúncia fiscal desde 1966 - no artigo 27,
renumerado para o artigo 28 da Lei no 5.107/1966, sucedido pelo artigo 26 da Lei no
7.839/1989.
• Afirma que o Grupo de Trabalho instituído pelos Ministros de Estado da Fazenda e
do Interior, através da Portaria Interministerial no 133/1989, constituído por
representantes do Ministério da Fazenda, Ministério do Interior, Ministério do
Trabalho, Banco Central do Brasil e Caixa Econômica Federal, com o objetivo de
realizar ampla reavaliação do FTGS, cujo relatório resultou na atual Lei do FGTS (Lei
no 8.036/1990), justificou a ampliação do campo de incidência da norma isentiva, de
impostos federais, constante do artigo 28 da revogada Lei no 5.107/1966, para
tributos federais, constante do artigo 26 da atual lei do FGTS, justamente para
abarcar o PIS/PASEP e o FINSOCIAL.
• Sustenta que, pela amplitude das disposições do art. 28 da Lei no 8.036/1990, cujo
campo de incidência é o mais amplo possível, a atuação da Recorrente como
“agente operador” ou como “agente financeiro” não pode gerar qualquer reflexo
tributário próprio ou específico, sob pena de inoculação da regra ali contida, a qual
busca, de fato, a configuração de uma “neutralidade tributária”.
• Alega que não deve prosperar o argumento da Fiscalização de que a própria lei do
FGTS estabeleceria limitações quanto à exclusão do crédito tributário via isenção
(em alusão ao item 25 do Relatório Fiscal, que menciona o parágrafo 14 do artigo
20 da Lei no 8.036/1990), pois se utiliza de interpretação sistemática e não restritiva
para definir o alcance de norma isentiva, como prescreve o artigo 111 do CTN. Além
disso, que a Fiscalização consignou limitação inexistente no texto legal ao restringir
a aplicação da norma isentiva sobre “atos e operações”.
• Afirma também que a decisão interna invocada pela autoridade fiscal no processo
de consulta do Banco Itaú S/A proferida pela Disit da SRRF da 8aRF (SC SRRF8 no
97/1999 - processo no 10880.001928/97-01) como precedente para fundamentar o
lançamento não é vinculante, de modo que não poderia ser adotada como
motivação do ato administrativo.
• Impugna também o racional contido no relatório fiscal quanto à aplicação do
entendimento adotado pelo STF nos autos do RE 227.832-1 ao caso sob análise, na
medida em que a imunidade específica tipificada no artigo 155, parágrafo 3o da
CF/88, cuja interpretação fora lá discutida, diz respeito, conforme previsão expressa
no texto do dispositivo constitucional, aos “impostos” enquanto categoria
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
5
específica, não aos “tributos” enquanto gênero de que trata o artigo 28 da Lei no
8.036/1990.
• Invoca o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais (Lei no 13.303/2016, artigo 8o,
parágrafo 2o, inciso I) para afirmar que quaisquer obrigações e responsabilidades
assumidas pelas empresas estatais em condições distintas devem estar previstas em
lei ou regulamento. Assim, não haveria possibilidade jurídica de imputação de
custos inerentes a obrigações tributárias principais e acessórias que recaiam sobre
fatos jurídico-tributários emergentes de atos e operações necessários à aplicação da
Lei no 8.036/1990.
• Aduz que a Fiscalização, ao pretender impor a incidência tributária apontada
sobre os subsídios recebidos para a implementação dos próprios programas
habitacionais, acaba por afirmar que esses valores não estariam relacionados a
"atos ou operações" referentes à aplicação da Lei do FGTS, desconsiderando a
própria natureza da verba recebida, que tem por escopo garantir o patamar mínimo
de rentabilidade das respectivas operações, sendo arcado pelo patrimônio do FGTS
em decorrência direta das expressas disposições legais de regência.
• Quanto à aplicabilidade do artigo 177, inciso II, do CTN, ao contrário do quanto
exposto no relatório fiscal, a instituição da COFINS não se enquadra como efetivo
“tributo novo”, sobretudo porque a sua criação foi estabelecida para substituir, na
íntegra, o antigo FINSOCIAL, existente desde o advento do DL no 1.940/1982, não
podendo tal evidência ser simplesmente desconsiderada pelo auto de infração, da
forma como proposto. Cita precedentes e posicionamento da PGFN nesse sentido.
• No que se refere à forma de apresentação das informações na EFD Contribuições,
argumenta que a metodologia aplicada em nada modifica o efeito final na apuração
das contribuições devidas, qual seja, de exclusão da base de cálculo dos montantes
das receitas auferidas pela Recorrente em decorrência de atos ou operações
(regularmente) realizados com recursos e no interesse do FGTS, tendo em vista o
disposto no artigo 28 da Lei no 8.036/1990. Ainda que fosse possível considerar que
a citada metodologia constitui um erro de prestação de informação na EFD-C, estar-
se-ia diante de um mero erro formal , que, conforme jurisprudência pacífica do
CARF, não se sobrepõe à essência material das operações.
• Aduz que a manutenção da multa de ofício do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996,
afronta o artigo 8o, parágrafo 2o, da Lei das Estatais, uma vez que a Recorrente, em
virtude da Lei no 8.036/1990, assumiu papel de agente operador/financeiro em
condições distintas do mercado em que atua. Isto, porque tratar-se-ia de pena que
jamais seria aplicada a outro contribuinte, uma vez que somente a Recorrente age
em nome do FGTS na qualidade de agente operador.”
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
6
Na ocasião do referido julgamento, o crédito tributário foi integralmente mantido,
nos moldes da ementa abaixo transcrita:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Ano-
calendário: 2018 ISENÇÃO. ATOS E OPERAÇÕES NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DA LEI
No 8.036/1990 - LEI DO FGTS.
A isenção prevista no artigo 28 da Lei no 8.036/1990, atribuída aos atos e operações
necessários à aplicação daquele diploma, não alcança as receitas obtidas pela
prática ou realização de tais atos ou operações, na condição de agente operador ou
de agente financeiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2018 ISENÇÃO. ATOS E
OPERAÇÕES NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DA LEI No 8.036/1990 - LEI DO FGTS.
A isenção prevista no artigo 28 da Lei no 8.036/1990, atribuída aos atos e operações
necessários à aplicação daquele diploma, não alcança as receitas obtidas pela
prática ou realização de tais atos ou operações, na condição de agente operador ou
de agente financeiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência do acórdão e, em seguida, interpôs seu Recurso
Voluntário, ressaltando os seus argumentos de impugnação e pugnando pela nulidade do acórdão
recorrido por inovação na fundamentação, o que caracterizaria supressão de instância e
cerceamento de defesa.
Verifica-se, assim, os seguintes trechos do Recurso Voluntário:
“O ponto controvertido neste processo reside na delimitação do alcance da isenção
prevista no artigo 28 da Lei no 8.036/90.
(...) Muito embora o colegiado tenha mantido o auto de infração em sua
integralidade, fê-lo com base em fundamento absolutamente distinto – e contrário –
ao adotado pela autoridade responsável pelo lançamento.
De fato, o relatório fiscal que acompanha o auto de infração pautou-se no
entendimento de que o artigo 28 da Lei no 8.036/90 aplicar-se-ia tão somente aos
tributos cujos fatos geradores fossem “atos e operações”, excluídos aqueles
incidentes sobre renda, lucro ou receita.
O racional adotado pela fiscalização consta, inclusive, no relatório do acórdão
recorrido:
Para a Fiscalização, a norma isentiva invocada incide apenas sobre os “’atos e
operações necessários à aplicação’ da Lei do FGTS”, não compreendendo, desta
feita, os tributos com incidência sobre renda, lucro ou receita. Em outras palavras, a
isenção prevista na citada norma alcançaria apenas fatos objetivos, os “atos e
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
7
operações”, e, conforme interpretação literal prescrita pelo artigo 111 do CTN, não
abarca a matriz de incidência das contribuições. (fl. 625) (g.n.).
Apesar de o colegiado ter descrito, como consta acima, o fundamento que embasou
o lançamento, alterou-o substancialmente, concluindo que o alcance da isenção não
mais estaria a depender do fato gerador do tributo, mas sim, daquele que é
impactado pelo ônus tributário. Na visão do colegiado: a) se o ônus recair, direta ou
indiretamente, sobre o beneficiário do fundo, a isenção prevaleceria; b) se recair
sobre a CAIXA, as receitas e lucros por ela obtidos seriam tributados, ainda que
fossem derivados de atos e operações necessários à aplicação da Lei do FGTS.
Note-se que o fato gerador do tributo, que antes era visto como único critério
delimitador do alcance da norma isentiva, passa a ser, nessa nova concepção,
absolutamente irrelevante. O próprio acórdão recorrido admite a isenção “sobre as
receitas obtidas com a remuneração do próprio fundo” (g.n.), demonstrando
concordar com a CAIXA no sentido de que o artigo 28 da Lei no 8.036/90 estende-se,
sim, às contribuições Ao reconhecer a evolução legislativa (com a substituição da
expressão “impostos”, prevista no artigo 28 da Lei no 5.107/66 pela “tributos”,
constante do artigo 28 da Lei no 8.036/90) com o escopo justamente de “incluir as
contribuições sociais no campo de incidência da norma isentiva (...)” (fl. 634), o
acórdão recorrido contraria o fundamento balizador do lançamento; manteve-o a
partir de um novo entendimento, que restringe a norma isentiva a partir daquele
que sofre, direta ou indiretamente, a incidência fiscal, independentemente do fato
gerador. Não se está diante, portanto, de fundamentos complementares, mas
antagônicos: a premissa de um fulmina o outro.
A situação criada a partir do acórdão, ante sua gravidade, causa distorções que
comprometem valores processuais que nos são caros: as razões da CAIXA
apresentadas na impugnação foram desenvolvidas a partir das premissas fáticas e
jurídicas sobre as quais o lançamento, enquanto ato administrativo, foi praticado.
Se o colegiado entendesse que a argumentação desta empresa pública fosse hábil a
elidir a autuação, deveria tê-la desconstituído, jamais ter adotado nova
fundamentação, substituindo as atribuições exclusivas da autoridade fiscal, ao
arrepio do artigo 142 do CTN.”
Em seguida, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional protocolizou suas
contrarrazões ao Recurso Voluntário, destacando-se o seguinte:
i.
que a Recorrente alega ausência de liquidez no lançamento porque no
momento da quantificação da matéria tributável não foi considerada
qualquer dedução devida e necessária relativa aos custos incorridos nas
operações, mas que no entanto a Recorrente não trouxe aos autos os
valores a serem deduzidos da base de cálculo;
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
8
ii.
que não houve inovação de fundamentação pela DRJ, mas mero
aprofundamento da matéria para atender os anseios da Recorrente em ver
respondidos seus questionamentos trazidos na impugnação;
iii.
que a isenção do artigo 28, da Lei n.° 8.036/1990 incide sobre fatos
objetivos, não abrangendo renda lucro ou receita de pessoa jurídica gestora;
iv.
que quando o legislador quis criar isenções de PIS e COFINS, o fez de forma
expressa, como no caso do art. 14, I, da MP n. 2.158-35/2001, que isenta as
empresas públicas, como a CEF, de oferecerem à tributação as receitas
decorrentes dos recursos recebidos a título de repasse do Orçamento Geral
da União;
v.
que a matéria objeto do presente processo foi tratada na Consulta
SRRF/8aRF/DISIT no 97, de 26 de março de 1999;
vi.
que é impossível o legislador criar uma isenção sobre tributo que sequer
havia sido criado à época da lei isentiva;
vii.
que a desoneração de PIS e COFINS sobre a receita bruta da Recorrente,
instituição financeira operadora, exigiria uma discussão sobre a função
social do banco e não sobre o FGTS e que não há como se ampliar a
desoneração para beneficiar a receita bruta do agente operador e financeiro
por meio de interpretação extremamente extensiva da norma isentiva;
viii.
que a Solução de Consulta COSIT n.° 240/2019 nunca tangenciou a discussão
trazida nos autos; e
ix.
que as multas não podem ser excluídas do lançamento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Consta nos autos requerimento, protocolizado em 10/06/2024, para retirada do
Recurso Voluntário de pauta.
Informou a Recorrente que participa do Programa de Conformidade Fiscal – CONFIA
desde sua fase inicial, mediante assinatura do Protocolo de Cooperação, em 17/11/2021 e do
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.458 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720029/2023-63
9
Termo de Execução do Protocolo de Cooperação, com extrato publicado no DOU em 16/09/2022,
conforme Portaria RFB n° 210/2022.
O Programa CONFIA visa construir um novo modelo de relacionamento entre o
Fisco e maiores Contribuintes, com foco na cooperação, adesão voluntária e boa-fé. Entre seus
pilares está a busca pela segurança jurídica e mitigar a litigiosidade, seguindo recomendações da
OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com base nas melhores
práticas internacionais.
Ao final da fase inicial do Programa CONFIA, a Recorrente formalizou requerimento
dando continuidade na candidatura ao piloto do projeto, conforme Portaria RFB n.° 387/2023,
validada em 13/05/2024.
A Recorrente trouxe aos autos a documentação suporte, comprovando que está em
diálogo com a equipe CONFIA da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições
Financeiras – DEINF e da Coordenação Geral de Tributação – COSIT exatamente sobre a material
tratada nesses autos.
Nesse sentido, conforme documentos acostados aos autos, restou assumido o
compromisso pela Administração Tributária em fornecer o posicionamento do órgão a respeito da
interpretação a ser conferida ao artigo 28, da Lei n.° 8.036/1996 no âmbito do CONFIA, por meio
de ato normativo, pelo que a Recorrente aguarda assim a devolutiva da RFB.
Ante o exposto, bem como pelo fato de, caso o Recurso Voluntário seja julgado,
haverá a perda de objeto da Conformidade Tributária no âmbito do CONFIA, voto pela conversão
do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem verifique junto a equipe CONFIA da
DEINF o andamento da referida conformidade tributária, juntando aos autos as pertinentes
informações sobre o tema em litígio.
É a resolução.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 842
DF CARF MF
Original